Tribunal: TJES
Processo: 0030235-16.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030235-16.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS DOS SANTOS

APELADO: CONDOMINIO MAR AZUL

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO PARCIALMENTE RECONHECIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME:
1.
Recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos embargos à execução, na qual o juízo de primeiro grau reconheceu o excesso de execução parcial, fixou o débito atualizado e condenou exclusivamente o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. O recorrente pleiteia a redistribuição do ônus sucumbencial e a manutenção da gratuidade de justiça que lhe foi concedida.
II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento do excesso de execução enseja a redistribuição do ônus sucumbencial entre as partes; e (ii) estabelecer se o embargante/apelante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A intimação para apresentar resposta aos embargos à execução foi endereçada à advogada que não mais representava os interesses do condomínio à época, e não às causídicas indicadas por este, o que reforça a nulidade prevista no art. 272, §5º, do CPC e a tempestividade da peça de defesa.
4.
O condomínio comprovou documentalmente que faz jus à concessão da gratuidade de justiça, haja vista os elevados défices nas taxas condominiais e no fundo de reserva.
5.
O reconhecimento do excesso de execução implica sucumbência recíproca das partes, devendo os honorários advocatícios e as custas processuais ser distribuídos de forma proporcional ao proveito econômico obtido pelas partes.
6.
O benefício da gratuidade de justiça não deve ser mantido ao embargante/apelante quando há elementos nos autos que infirmam sua alegação de hipossuficiência econômica, como demonstrativos de renda compatíveis com o custeio das despesas processuais.
7.
A revogação da gratuidade de justiça acarreta a obrigação de pagamento das despesas processuais anteriormente dispensadas, conforme o art. 100, parágrafo único, do CPC.

8.
O condomínio embargado não pode ser considerado litigante de má-fé apenas pelo excesso de execução, pois reconheceu a exorbitância na própria impugnação aos embargos à execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.
Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
10.
O reconhecimento de excesso de execução configura sucumbência recíproca e impõe a distribuição proporcional dos honorários advocatícios e custas processuais entre as partes.
10.
A concessão da gratuidade de justiça exige prova da hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, cabendo ao magistrado avaliar a real necessidade do benefício com base nas circunstâncias do caso concreto.
11.
A revogação da gratuidade de justiça retroage à data de sua concessão, impondo ao beneficiário o pagamento das despesas processuais antes dispensadas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a sentenca, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIZ CARLOS DOS SANTOS
em face da r. sentença de fls. 217-218-verso, integrada pela r. decisão de fl. 231, proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, nos embargos à execução movidos pelo ora apelante em desfavor do
CONDOMÍNIO MAR AZUL
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
a simples alegação da parte, sendo pessoa física, de estar impossibilitado de arcar com as despesas processuais tem presunção de veracidade
” (fl. 218) e que o condomínio embargado apresentou “
petição nos autos em apenso requerendo a exclusão das cotas de 03/2003 a 03/2013 dos autos de Execução, por estarem tramitando no 2º JEC em processo de nº 0000436-47.2014.8.08.1237
” (fl. 218).

Asseverou que o condomínio embargado apresentou “
os boletos em nome do embargante com detalhamento individual dos valores das cotas. Observo, ainda, que o embargante não especificou os valores com os quais não concorda bem como não trouxe aos autos qualquer comprovante de pagamento das cotas condominiais
” (fls. 218-218-verso).

Registrou “
não se tratar de hipótese de condenação do embargado por litigância de má-fé, porquanto a litigância de má-fé necessita ser inequívoca e pressupõe a intenção de causar prejuízos à parte adversa
” (fl. 218-verso).

Por isso, declarou o excesso de execução quanto aos valores das cotas condominiais referentes às datas de 03/2003 a 03/2013, atualizando o débito para R$ 16.150,78 (dezesseis mil, cento e cinquenta reais e setenta e oito centavos), bem como reconheceu que o embargado decaiu de parte mínima dos pedidos, tendo condenado exclusivamente o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Em que pese o inconformismo do apelante, não há que se falar em intempestividade da impugnação (fls. 100-111) aos embargos à execução, pois o condomínio embargado requereu expressamente à fl. 77 que as intimações fossem direcionadas em nome da Dra. Ana Paula Casagrande Pagotte Machado (OAB/ES 9.557) e da Dra. Karina Bravin Gomes Guerzet (OAB/ES 15.508).

No entanto, a intimação para apresentar resposta aos embargos à execução (art. 920, inciso I, do CPC) foi endereçada à Dra. Nathalia Godoi de Oliveira Fonseca (OAB/ES 20.247), que não mais representava os interesses do condomínio à época (fl. 78), o que reforça a nulidade prevista no art. 272, §5º, do CPC. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO PRÉVIO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DE TRÊS PATRONOS DA PARTE. INTIMAÇÃO SOMENTE EM NOME DE DOIS ADVOGADOS. NULIDADE CONFIGURADA. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Embargos de divergência opostos em 26/05/2020. Conclusão ao gabinete em 31/08/2020. Julgamento CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a validade da intimação de advogado quando há pedido de intimação exclusiva, com fundamento no § 5º do art. 272 do CPC/15. 3. Dispõe o art. 272, § 5º, do CPC/15 que: "constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade".
4. Hipótese em que há pedido de intimação exclusiva de três patronos indicados, mas somente dois deles foram intimados. 5. Invalidade da intimação, necessidade de que todos os advogados indicados sejam intimados.
6. O acórdão embargado adotou de posicionamento segundo o qual o STJ teria firmado entendimento no sentido de que "não há obrigatoriedade de publicação em nome de todos os advogados relacionados na petição que pede intimação exclusiva, mas tão somente de um deles", firmado na vigência do CPC/1973. Todavia, a situação fática a sob julgamento se enquadra perfeitamente na hipótese analisada no acórdão paradigma, segundo a qual
configura-se nula a intimação quando existir prévio requerimento de publicação de intimação exclusiva para mais de um advogado habilitado nos autos e, no entanto, a publicação não observar a totalidade dos causídicos indicados, por força do que disciplina o art. 272, § 5º, do CPC/2015.
Precedentes. 7. Embargos de divergência no agravo em recurso especial acolhidos. (EAREsp n. 1.306.464/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 25/11/2020, DJe de 9/3/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSTRUMENTOS DE MANDATOS. SUCESSÃO. MANUTENÇÃO DOS PODERES ANTERIORMENTE CONCEDIDOS. RESSALVA. AUSÊNCIA. REVOGAÇÃO TÁCITA. OCORRÊNCIA. RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. 1. "
Consoante o entendimento do STJ, a outorga de nova procuração, sem ressalva dos instrumentos procuratórios anteriores, caracteriza revogação tácita de mandato, ficando o Tribunal obrigado a retificar a autuação do feito
" (AgInt no REsp n. 1.837.482/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 15/12/2023; AgInt no AREsp n. 1.096.126/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 1º/9/2020.) 2. A procuração juntada à fl. 3012 pelo recorrente não contempla o advogado subscrevente do presente agravo interno de fls. 3132-3145, de modo que "É inexistente o recurso ou a ação quando o advogado subscritor não tem procuração e/ou substabelecimento nos autos" (RMS n. 23.672/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/6/2011, DJe de 21/6/2011.) Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.241.372/MA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024)

Com relação ao deferimento da benesse às pessoas jurídicas, os tribunais pátrios, têm firmado entendimento no sentido de que é possível que o benefício da justiça gratuita seja deferido às pessoas jurídicas e aos entes abstratos com personalidade jurídica, vide a Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça
1
.

Nesta hipótese, não merece prosperar a tese de que o condomínio embargado/apelado deixou de comprovar que faz jus ao deferimento da gratuidade de justiça, porque à fl. 33 foi demonstrado que a inadimplência alcançava 1.422 (mil quatrocentos e vinte e duas) taxas condominiais e a importância de R$ 362.720,05 (trezentos e sessenta e dois mil, setecentos e vinte reais e cinco centavos) no dia 06 de setembro de 2016.

Ademais, a ata de assembleia geral extraordinária do dia 21 de junho de 2016 (fls. 81-83) acentua que o condomínio preenchia os pressupostos para a concessão (fl. 217-verso) da benesse em enfoque, haja vista os elevados défices de taxas condominiais e de fundo de reserva, que aproximadamente atingiam o patamar de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais).

Cumpre notar que o condomínio não deve ser considerado como litigante de má-fé apenas pelo excesso de execução, em especial quando sopesado que foi reconhecida a exorbitância na própria impugnação aos embargos à execução.

Por outro lado, assiste razão ao inconformismo do apelante quanto ao redimensionamento do ônus sucumbencial, visto que o reconhecimento de excesso de execução acarreta sucumbência recíproca das partes e enseja a condenação do condomínio exequente/embargado ao pagamento de honorários advocatícios em prol dos patronos do executado/embargante com base no proveito econômico obtido por este. Nessa linha de entendimento:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DE CAUSALIDADE. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO EXECUTADO. 1. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença em que se reconheceu o direito da contribuinte reduzir o quantum exequatur, na fase de execução lato sensu. Tendo havido o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, natural o estabelecimento de honorários sucumbenciais em favor do executado, porquanto pelo princípio da causalidade, a parte credora deve suportar o ônus sucumbenciais. 2.
Considerando que a parte devedora obteve parcial êxito em sua impugnação ao cumprimento de sentença para redução do valor a ser pago ao credor, ela faz jus aos honorários sucumbenciais a serem fixados pelo Juízo da execução em percentual sobre o proveito econômico obtido, ou seja, sobre o valor decotado do inicialmente executado, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC
, corroborando com o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.725.436/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/5/2019, DJe de 19/6/2019). 3. Agravo conhecido para se negar provimento ao Recurso Especial. (AREsp n. 2.490.462/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Em caso de reconhecimento do excesso de execução, que resulta na redução da quantia a ser executada, é devido o arbitramento de honorários advocatícios em favor dos procuradores da parte executada, a serem arbitrados sobre o valor do excesso constatado, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.
A aplicação da pena por litigância de má fé somente é possível quando se verifica, comprovadamente, que a parte incorreu em alguma das condutas previstas no art. 80 do CPC. (TJMG; AI 4362273-94.2024.8.13.0000; Décima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Mônica Libânio; Julg. 18/12/2024; DJEMG 18/12/2024)

Quanto à assistência judiciária gratuita concedida ao apelante e impugnada pelo condomínio em sede de contrarrazões, pontuo que a simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais.

Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ensinam que:

A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.
2

Nos meses de agosto e setembro de 2024 (eventos 10361955 e 10361956), o apelante auferiu a remuneração bruta de R$ 11.346,44 (onze mil, trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) no cargo de sargento da polícia militar do Estado do Espírito Santo.

Chama à atenção que, embora devidamente intimado, com fulcro no art. 99, §2º, do CPC, o apelante não trouxe aos autos a hodierna declaração do imposto de renda, tampouco as faturas de cartão de crédito e os extratos bancários dos últimos 06 (seis) meses, o que denota a tentativa de impedir a exata conferência patrimonial e do padrão de vida usufruído pelo recorrente.

Os empréstimos consignados e a pensão alimentícia descontada dos proventos do apelante não alcançam nem 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta.

Insta frisar, ainda, que o apelante está assistido por advogado particular e litiga em Comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, fato que sopesado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas demonstra a possibilidade de custeio das custas processuais. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EM GRAU RECURSAL. NÃO COMPROVOU CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Nos termos do entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, conforme prevê a norma (art. 8º da Lei n. 1.060/50) o magistrado pode, de ofício, revogar ou inadmitir o benefício, aferindo a miserabilidade do postulante, até porque se trata de presunção juris tantum" (STJ; AgRg no AgRg no REsp 1518054/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 11/03/2016).
II. In casu, o Recorrente possui renda declarada, na importância mensal de, aproximadamente, R$ 4.444,22 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos), bem como reside em bairro nobre da Cidade de Vila Velha/ES (Rua Afonso Pena nº 106/504, Praia da Costa, Vila Velha/ES).
III. Nessa esteira, tendo em vista que não há outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no decisum exarado às fls. 101/103, confirmo a inexistência dos requisitos que dão ensejo ao benefício da Assistência Judiciária Gratuita. IV. Recurso Conhecido e Improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035130302132, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 13/11/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...]
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável,
sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017)

APELAÇÃO CÍVEL GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARCELAMENTO DO PREPARO NÃO RECOLHIMENTO PETIÇÃO IMPUGNANDO MATÉRIA DIVERSA EMENDA A APELAÇÃO NÃO CABIMENTO RECURSO DESERTO.
1 A gratuidade de justiça é um benefício que somente pode ser concedido às pessoas que realmente necessitam dele e que não possuem, de maneira alguma, condições de custear as despesas de um processo sem prejuízo do próprio sustento.
2 Decerto, não é necessário que o beneficiário perceba módico salário, mas é imprescindível que demonstre a existência de despesas necessárias que comprometam sobremaneira a sua renda. 3. Após o indeferimento da gratuidade de justiça cabe a parte irresignada a devida interposição de recurso, sem o qual não é possível interromper o prazo ou postergar a discussão, atraindo, por consequência o reconhecimento da deserção. 4 Recurso não conhecido. Deserção. (TJES, Classe: Apelação Cível, 020160038988, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. PATRIMÔNIO CONSIDERÁVEL. OMISSÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 2. Os elementos carreados pelas recorrentes não demonstram a sua efetiva situação financeira, principalmente diante do patrimônio identificado pela parte agravada, circunstância que,
aliada à falta de documentos outros como extratos bancários
,
faturas de cartão de crédito
e declarações de renda, sugere a possibilidade financeira daquelas, principalmente tratando-se de microempresa individual, em que o patrimônio do empresário e da pessoa jurídica não se distinguem 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AgInt-AP 0014438-34.2013.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 31/03/2021; DJES 07/05/2021)

Mister ressaltar que a revogação da gratuidade de justiça acarreta a obrigação de pagamento de todas as despesas processuais que não foram adiantadas até então, nos dizeres do art. 100, parágrafo único, do CPC, porque se parte “
da premissa de que o beneficiário não fazia jus à gratuidade desde quando a requereu – caso em que a revogação operaria efeitos ex tunc
”
3
.

Finalmente, pondero que não foi evidenciada a má-fé do apelante capaz de ensejar a incidência da multa prevista no artigo supracitado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, no sentido de reconhecer a sucumbência recíproca das partes (art. 86 do CPC) – de modo igualitário – e condená-las ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre os respectivos proveitos econômicos obtidos pelas partes.

Suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação ao condomínio embargado/apelado, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, e
ACOLHO
a impugnação (art. 100,
caput
, do CPC) deste para revogar a gratuidade de justiça deferida pelo órgão
a quo
em prol do embargante/apelante.

Mantenho incólume os demais pontos da sentença.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), porque tais verbas somente são devidas nos casos de desprovimento ou de inadmissibilidade do apelo.

É como voto.

1
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

2
NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado – 16. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 522.

3
DE OLIVEIRA, Rafael Alexandria
In
Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier [et al], coordenadores. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 377.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER

do recurso de apelação e, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, no sentido de reconhecer a sucumbência recíproca das partes (art. 86 do CPC) – de modo igualitário – e condená-las ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre os respectivos proveitos econômicos obtidos pelas partes.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.